Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-33.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002595-33.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIANE ARAUJO DE PAULA

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE ESTATAL.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. PROTEÇÃO INTEGRAL À MATERNIDADE E AO NASCITURO. TEMA 542 DO STF.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo
Estado da Bahia
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização substitutiva da estabilidade gestacional formulado por servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). A autora demonstrou o vínculo como professora entre 2015 e 2019 e a confirmação da gravidez durante a vigência do contrato. O magistrado de primeiro grau condenou o ente público ao pagamento dos salários devidos desde a data da primeira tentativa de desligamento (18/09/2019) até cinco meses após o parto (15/09/2020).

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber:

i. se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao fixar o termo inicial da indenização em data anterior à solicitada expressamente no pedido final da petição inicial;

ii. se servidora contratada temporariamente faz jus à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

III. Razões de decidir

Não prospera a alegação de julgamento
extra petita
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, e não apenas do capítulo referente aos pedidos. No caso, a autora narrou a lesão ao seu direito desde a primeira negativa administrativa ocorrida em setembro de 2019 (ID 103586131).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a servidora gestante, independentemente do regime jurídico (efetivo, comissionado ou temporário), possui direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

A proteção constitucional à maternidade e ao nascituro é de natureza objetiva, exigindo apenas a prova da gestação em curso durante o vínculo laboral. Documentos nos autos (IDs 103586135 e 103586140) comprovam que a servidora estava grávida e em pleno exercício das funções quando houve a tentativa de interrupção do vínculo pelo Estado em setembro de 2019, sendo irrelevante a precariedade do contrato REDA.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento
extra petita
a decisão que fixa o termo inicial de indenização com base na narrativa fática e na interpretação lógico-sistemática da petição inicial.

2. A servidora contratada sob regime temporário faz jus à estabilidade provisória da gestante (art. 10, II, 'b', do ADCT), independentemente da natureza precária do vínculo.

3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os índices de correção monetária e juros devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 8/12/2021, a taxa Selic a partir de 9/12/2021 até 9/9/2025, e novamente o IPCA-E com juros de 2% ao ano a partir da vigência da EC Nº 136/2025. A adequação dos cálculos deve respeitar a sequência normativa constitucional ainda que o sistema de cálculo judicial já tenha utilizado a SELIC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002595-33.2021.805.0243, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
JAIANE ARAUJO DE PAULA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça